Tribunal: TJES
Processo: 0042636-22.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042636-22.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE PARCELA MÍNIMA PARA PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A fixação de valor mínimo para o parcelamento de compras no cartão de crédito não caracteriza condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço a outro, imposição de limites quantitativos ou importa em vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor. 2 - “
Em relação a adoção de valor mínimo para compras via cartão de crédito, constitui liberalidade do fornecedor, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC
.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0047299-48.2013.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024). 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042636-22.2014.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 179-182) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para anular o Auto de Infração nº 1.545/2014, no que se refere ao estabelecimento de valor mínimo para compras parceladas em cartão de crédito, tornando nula também a multa aplicada.

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão anulatória, destacando que:

[...] a estipulação prévia de limite mínimo do valor das prestações para as compras efetuadas com cartão de crédito não prejudica os consumidores, tendo em vista que o fornecedor poderia exigir sempre o pagamento à vista. O que vejo no presente caso é a empresa requerente oferecendo parcelamento sem qualquer majoração ou encargos ao consumidor. Dessa forma, observo que a Autoridade vinculada ao Requerido agiu ilegalmente ao autuar a empresa Requerente em razão dos fatos aqui narrados.

[...]

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente no vício de ilegalidade em questão, deve ser julgado procedente o pedido autoral para o fim de anular a penalidade imposta advinda do auto de infração nº 1545/2014, o qual culminou na multa administrativa no valor de R$ 11.494,42 (onze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), em desfavor da parte autora.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante (fls. 220-228) alega que a imposição de limites mínimos do valor das parcelas, nas compras pagas com cartão de crédito, viola os direitos básicos do consumidor, notadamente a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de produtos (art. 6º, IV, do CDC), motivo pelo qual a multa aplicada pelo Procon Municipal deve ser mantida.

A multa em questão foi aplicada em razão do estabelecimento de valor da parcela mínima de R$ 20,00 (vinte reais) para compras parceladas em cartão de crédito Extrabom com bandeira Dacasa.

O Procon Municipal, por entender que os direitos do consumidor foram lesados, lavrou o Auto de Infração nº 1545/2014 e aplicou multa no valor de R$ 11.494,43 (onze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos).

Não se questiona que o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor.

Ocorre que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, motivação é pressuposto de validade da decisão de aplicação da multa e deve estar presente tanto na autuação pela prática da infração quanto na aplicação da penalidade.

No caso em análise, a aplicação da penalidade decorreu da fixação de parcela mínima para compras com cartão de crédito.

Assim, importa analisar se tal fato pode, ou não, ser considerado abusivo aos direitos do consumidor.

O Município/Apelante fundamentou a autuação no art. 39, I e V, do CDC,
in verbis
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Ocorre que, a fixação de valor mínimo para o parcelamento de compras no cartão de crédito não caracteriza condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço a outro, imposição de limites quantitativos (inciso I) ou importa em vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor (inciso V).

Este egrégio Tribunal tem entendido que este fato não caracteriza conduta abusiva aos direitos do consumidor. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA –
EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO
. 1. De acordo com o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal supra o mesmo deverá ocorrer à vista. 2. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que “A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor”.
“Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela”
(TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). 3. Caso concreto em que não se verifica a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor. 4. Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído. 5. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0037433-16.2013.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data: 13/06/2024).

DIREITO CIVIL. PROCON. MULTA. ABUSIVIDADE CONDUTAS. NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO MÍNIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DIFERENCIADOS – FORMAS DE PAGAMENTO – PRÁTICAS LÍCITAS - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) A ação anulatória questiona a multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 1.684,67 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), decorrente da exigência, pela requerente/apelada, do valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais) para parcelamento de compras nos cartões de crédito; e a concessão de de descontos diferenciados a depender da forma de pagamento. 2)
Em relação a adoção de valor mínimo para compras via cartão de crédito, constitui liberalidade do fornecedor, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC
. 3)Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma. 4) Penalidade Administrativa que não deve subsistir 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0047299-48.2013.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 2.
“A definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120364930, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021); 3. Verifica ausente prática de conduta abusiva ou ilegal, não há fundamento para a sanção administrativa aplicada pelo PROCON. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019252-30.2014.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/12/2023).

Neste contexto, correta a sentença ao concluir que não houve violação das normas de proteção ao consumidor.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.